Tribunal: TJPA
Processo: 0003526-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003526-90.2014.8.14.0301

APELANTE: MARESIA SERVICOS NAVAIS ESPECIALIZADOS LTDA - ME

APELADO: DEEP SEA SUPPLY SERVICOS MARITIMOS S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.

1. Os embargos de declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no casso em tela.

2. A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que é incabível nesta via recursal.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003526-90.2014.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: MARESIA SERVICOS NAVAIS ESPECIALIZADOS LTDA

ADVOGADO(A): CARMEM LILIAN LIMA PRADO, OAB/PA nº 19.497

APELADO(A): DEEP SEA SUPPLY SERVICOS MARITIMOS S.A

ADVOGADO(A): GODOFREDO MENDES VIANNA

– OAB/RJ nº 73.562

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARESIA SERVICOS NAVAIS ESPECIALIZADOS LTDA

EMBARGADO:
DEEP SEA SUPPLY SERVICOS MARITIMOS S.A

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARESIA SERVICOS NAVAIS ESPECIALIZADOS LTDA em face do acordão de ID 12579137, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. ação MONITÓRIA E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO decididas em CONJUNTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE A MONITÓRIA E EXTINGUIU POR FALTA DE INTERESSE A CAUTELAR DE ARRESTO. monitória fundada em duas notas fiscais de prestação de serviços DE MANUTENÇÃO DE NAVIO. inexistência de prova da efetiva prestação de serviços da nf 0465. AUSÊNCIA DE ACEITE POR PARTE DO TOMADOR DO SERVIÇO. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA QUE, ANTE AUSÊNCIA DE TRADUÇÃO, INVIABILIZA A COMPARAÇÃO COM RELATÓRIO DE SAÍDA DE MATERIAL DA BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES. DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA NF 0449, MEDIANTE OS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIOS SOMADOS COM OS PAGAMENTOS DE TRIBUTOS RETIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Cinge a controvérsia recursal acerca da demonstração da efetiva prestação de serviço da NF 0465 e realização do pagamento total da NF 0449.

2. Com relação à NF 0465 a prova produzida quanto à efetiva prestação de serviço é frágil e não trouxe elementos seguros para dar suporte à pretensão monitória da empresa autora, sendo que a ela cabia o ônus quanto à prova do fato constitutivo de seu direito. Isto porque, de acordo com e-mails trocados entre as partes, há clara oposição quanto aos serviços desse documento fiscal, além de o representante da apelante declarar expressamente ter ocorrido falha na sua emissão.

3. Quanto à NF 0449, a empresa recorrida logrou êxito na prova de quitação integral, pois, além dos comprovantes de transferência bancários, trouxe aos autos demonstração que recolheu tributos retidos, que somados, alcançam o valor bruto dessa nota.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença que julgou improcedente a Monitória e extinguiu por falta de interesse da Ação Cautelar de Arresto, modificando apenas e tão somente a fundamentação do indeferimento do pleito monitório quanto à NF 0449, haja vista não ter ocorrido confissão de pagamento por parte da apelante, mas sim demonstração de quitação integral (transferências bancárias + pagamento de tributos retidos).

No mérito, afirma a Embargante a existência de contradição e erro material por esta turma ter, supostamente, se confundido entre os números das notas fiscais, além de não ter realizado corretamente a análise das provas juntadas aos autos.

Em contrarrazões, a Embargada afirma não haver qualquer tipo de contradição, mas a intenção de rediscutir os fatos já decididos. Afirma, ainda, não haver qualquer tipo de contradição, omissão ou erro material.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os presentes Embargos de Declaração por estarem preenchidos seus pressupostos legais.

Afirma a Embargante, no mérito recursal, a existência de contradição e erro material por esta turma ter, supostamente, se confundido entre os números das notas fiscais, além de não ter realizado corretamente a análise das provas juntadas aos autos.

Entendo que a argumentação não merece prosperar. Explico.

Os documentos dos autos e, em especial as notas fiscais mencionadas nos declaratórios, foram devidamente estudadas e descritas no voto do relator, inclusive coma menção a cada uma delas. Cito trecho do voto:

Deste modo, com relação à NF 0465 a prova produzida quanto à efetiva prestação de serviço é frágil e não trouxe elementos seguros para dar suporte à pretensão monitória da empresa autora, sendo que a ela cabia o ônus quanto à prova do fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença nessa parte.

No que se refere à NF 0449, tem-se que a sentença reconheceu a quitação integral, sob o argumento de que a própria apelante havia confessado esse pagamento na inicial da monitória, porém em nenhum momento isso ocorreu, posto que desde a propositura das duas ações, a apelante vem afirmando ter apenas ocorrido pagamento parcial da dívida.

Ressalto que quanto à NF 0449, diferentemente do que era para NF 0465, o ônus da prova recai para apelada, vez que a tese defendida é a quitação integral.

Portanto, o que se observa é a clara intenção de rediscutir a matéria já analisada por este Tribunal, não havendo qualquer um dos vícios apontados pelo Embargante no Acórdão recorrido, até porque todo os pontos considerados importantes e pertinentes ao julgamento da demanda foram apreciados.

Desta maneira, conforme se extrai do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não servem para rediscutir fatos. É, inclusive, o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 25.01.2023. CARGO EM COMISSÃO. PRECARIEDADE. DEMISSÃO. ANÁLISE DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STF - ARE: 1265245 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, no caso deste recurso, não ficou demonstrado qualquer um dos vícios apontado pelo Embargante, de modo que os embargo de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/03/2024